Tribunal: TJDFT
Processo: 0711826-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GETÚLIO CARVALHO PEREIRA, em face do despacho ordinatório da Primeira Vara Cível de Sobradinho que facultou a emenda à inicial. O agravo de instrumento não foi conhecido. Em face a essa decisão, recorrente interpôs agravo interno. O agravante se manifestou acerca do possível perda de objeto após a prolação de sentença no juízo de origem. O agravado apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento e do agravo interno. Conforme informações dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito em 19/04/2023. Inclusive, foi interposta apelação para impugnar essa decisão. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto dos agravos, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente tampouco ferir o princípio da unirrecorribilidade. Ademais, o escopo de admitir o recurso para conceder a tutela pleiteada no agravo de instrumento perdeu a razão da extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT em caso semelhante: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA [...]. CONTROVÉRSIA JUDICIAL A SER SOLUCIONADA NA ANÁLISE DA APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação de sentença que julga procedente a pretensão jurídica formulada na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida durante o trâmite processual do feito de origem. 2. Em decorrência do princípio da unirrecorribilidade, não é possível admitir o processamento e julgamento do agravo de instrumento quando já foi interposta apelação cível em face da sentença com vistas a solucionar, em cognição exauriente, a mesma controvérsia judicial debatida naquela espécie recursal. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1696189, 07301022620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)." Ante o exposto, nego seguimento aos recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105